Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. No caso vertente, a penhora dos autos incidiu não sobre o veículo, mas sobre os direitos aquisitivos incidentes sobre o mesmo, visto que, conforme bem ponderou o magistrado na origem, apenas pode ser transmitido ao adquirente o direito penhorado, que são os direitos aquisitivos, nos termos do art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil.
2. O adquirente assume a posição do antigo detentor dos direitos perante o credor fiduciário, devendo arcar com a responsabilidade pela quitação dos valores pendentes.
3. A proposta de aquisição não contemplou o abatimento das parcelas do financiamento sobre o valor da aquisição justamente porque o bem adquirido não foi o veículo em si, mas os direitos aquisitivos do executado quanto ao mesmo, que para consumação da aquisição da propriedade necessita da quitação do financiamento.
4. Agravo de instrumento desprovido.
5. Agravo interno prejudicado.